Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.
1. Não havendo prova de que a vítima sofreu lesões, a desclassificação para a contravenção de vias de fato – artigo 21 da LCP- se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.